Tribunal: STF
Processo: HC 96763
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus é meio hábil a afastar ilegalidade a alcançar, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir do cidadão. A viabilidade de concessão da ordem não ocorre quando há decisão precária e efêmera do Superior Tribunal de Justiça indeferindo liminar tendo em conta a necessidade de pronunciamento definitivo quanto a ato processual praticado na origem.